Tribunal: TJBA
Processo: 8033209-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8033209-32.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE/AGRAVADA: LAURA VIRGÍNIA RODRIGUES POPPE ADVOGADA: POLLYANA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADA/AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ADVOGADAS: BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO E PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL PRESCRITA POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO URGENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Laura Virgínia Rodrigues Poppe, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, movida em face da Central Nacional Unimed. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial prescrita por médico não credenciado sob a justificativa de ausência no rol da ANS; estabelecer se é legítima a determinação judicial para que o Plano de Saúde arque com o tratamento fora da rede credenciada em caso de urgência; determinar se é cabível e proporcional a fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plano de Saúde é obrigado a custear os procedimentos necessários à preservação da saúde do Segurado, inclusive os prescritos por médico não credenciado, desde que urgentes e respaldados em laudo técnico. 4. A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, pois o rol é exemplificativo e não pode limitar o direito à saúde assegurado constitucionalmente. 5. Configurada a urgência e a necessidade de atendimento imediato ou ausente profissionais capacitados, é legítima a autorização para realização do procedimento fora da rede credenciada. 6. É admissível a fixação de multa cominatória para assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo seu valor ser proporcional à resistência da parte ao cumprimento e à gravidade do risco à saúde do consumidor. 7. Diante da evidência de descumprimento da ordem de custeio do procedimento, justifica-se a majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de coerção legítima. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, arts. 537 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.10.2011; TJ-SP, AC 1058033-30.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 26.10.2021; TJ-SE, Apelação Cível 0037728-36.2022.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, j. 13.05.2024; TJ-BA, AI 0022573-27.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.04.2018; TJ-BA, AI 0019174-24.2016.8.05.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 17.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agavo Interno nº 8033209-32.2025.8.05.0000, tendo como Agravante LAURA VIRGÍNIA RODRIGUES POPPE, sendo Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.